Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600167-73.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
Órgão julgador: EMBARGANTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
13/04/2021
Número: 0600167-73.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 22/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600530-04.2020.6.16.0000
Assuntos: Cargo - Senador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600167-73.2020.6.16.0143,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação, com
observância ao art. 485, inciso VIII, e §4º, do CPC; condenou o representante em litigância de má-fé,
nos termos da fundamentação, com fulcro no art. 80, incisos II e III, do CPC, e, via de
consequência, fixo multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da gravidade do fato
e atento ao que dispõe o art. 36, §3º, da Lei n. 9.504/97, por analogia.( Representação Por
Veiculação De Propaganda Irregular ajuizada por Leonaldo Paranhos Da Silva em face de Evandro
Rogério Roman, com fulcro no ART.57,"C",LEI Nº 9.504/97E ART.29,§5º,DA RESOLUÇÃO Nº
23.610/20, alegando, em síntese, que o representante tomou conhecimento de que o representado,
desde o início do período de campanha eleitoral, vem realizando o impulsionamento de conteúdos
no Facebook sem identificar o seu CPF ou o CNPJ de campanha, o que causa afronta à legislação
eleitoral. Conteúdo dos posts: "Patrocinado, hoje pela manhã fiz uma visita ao bairro Riviera com a
candidata a vereadora Marilia Montiel do PROS (90.017) e meu grande amigo batatinha para
entender as necessidades dessa região. Questões de lazer e segurança mais uma vez sendo
apontadas pela população como itens que precisam muito ser melhorados. Ativo, alcance potencial
100 mil a 500mil, O antigo Santa Catarina ganhou outro nome e virou "hospital de retaguarda", mas
não funciona. Na nossa gestão vai ser hospital de verdade, para atender a pessoas com consultas,
partos e cirurgias. É compromisso! Hoje à tarde rolou um bate papo muito construtivo com
mulheres que representam diversos bairros de cascavel"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)

EVANDRO ROGERIO ROMAN (RECORRIDO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
JUAREZ PAIM DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30407
266
12/04/2021 08:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.474

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600167-73.2020.6.16.0143 –
Cascavel – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA - OAB/PR0097756
EMBARGADO: EVANDRO ROGERIO ROMAN
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR0019647
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - OAB/PR0031784
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO - OAB/PR0079076
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR0044497
ADVOGADO: JUAREZ PAIM DA SILVEIRA - OAB/PR0073182
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR0079803
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir

erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEONALDO PARANHOS DA
VA, em face do acordão nº 57.987, que recebeu a seguinte ementa:
SIL
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CPC, ART. 80, II E III. ALTERAÇÃO DA VERDADE
DOS FATOS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Nos termos do art. 80, II do Código de Processo Civil, considera-se litigante de
má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos.
2. A propositura de Representação instruída com reproduções fotográficas
parciais do material de publicidade impulsionado, que omitem as informações
obrigatórias no intuito de revelar a suposta ilicitude na propaganda do
representado, revela litigância de má-fé, posto que altera a verdade dos fatos.
3. Conforme disciplina o art. 81, § 2º do CPC, em causas de valor inestimável,
como as demandas eleitorais, a fixação da multa por litigância de má-fé está
limitada ao teto de 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
4. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
considerando a desistência da ação, a multa deve ser reduzida para R$
5.000,00.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
O embargante aduz que o acórdão é omisso quanto à análise de elementos então
considerados para a manutenção da multa, inobstante a sua minoração. Argui que a omissão
se verifica entre as premissas estabelecidas pelo relator e as conclusões por ele alcançadas,
quando da análise dos elementos ensejadores da multa aplicada ao embargante por litigância
de má-fé.
Argumenta que o Acordão é omisso na medida em que desconsidera a juntada,
pelo embargante, de relatório
com o inteiro teor das publicações questionadas,
blockchain
conforme se observa dos ids de nº 15779166, 15779216, 15779266 e 15779316 e que as
juntada de imagens parciais serviriam como meio ilustrativo aos fundamentos da exordial.
Aduz que a condenação por litigância de má-fé não pode ser auferida a partir da
improcedência dos pedidos, de pronto percebida pelo embargante ao solicitar a desistência da
ação, bem como que o caso se trata de mera utilização do direito de ação e acesso ao
Judiciário, socorrendo-se o embargante da intervenção judicial para sanar aquilo que entendeu,
em um primeiro olhar, ser irregular.
Requer o acolhimento dos presentes Embargos para o fim de que seja sanada a
omissão apontada.
O embargado, devidamente intimado, não se manifestou (id. 24135066).
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
II.ii.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata sobre o tema no seu art. 1.022, nos
seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.
Como relatado, o embargante argumenta que o Acordão é omisso, na
II.iii.
medida em que desconsidera a juntada, pelo embargante, de relatório
com o inteiro
blockchain
teor das publicações questionadas, conforme se observa dos ids de nº 15779166, 15779216,
15779266 e 15779316, que a juntada de imagens parciais serviriam como meio ilustrativo aos
fundamentos da exordial, bem como que a Representação tratava de tema absolutamente
novo, com peculiaridades intrínsecas ao pleito de 2020.
Com efeito, o representante se insurgiu contra as publicações constantes da
seguinte URL: https://www.facebook.com/ads/library/?id=687760685189751, ou seja, os
conteúdos ativos do representado, constantes da Biblioteca de Anúncios do Facebook.
Conforme constou do Acórdão, “em que pese, a Biblioteca de Anúncios do
Facebook conter todas as informações dos impulsionamentos realizados pelo representado, o
representante trouxe tão somente fotos com telas parciais dos anúncios, alegando ausência do
CNPJ de campanha, quando, em verdade, a informação estava presente na propaganda
.
impulsionada, alterando desta forma a verdade dos fatos”
O argumento de que o Acordão é omisso na medida em que desconsidera a
juntada pelo embargante, de relatório
com o inteiro teor das publicações
blockchain
questionadas, conforme se observa dos ids de nº 15779166, 15779216, 15779266 e 15779316,
não merece prosperar, na medida em que em tais relatórios não foram apresentadas as
informações sobre o anunciante e, dessa forma, também foi omitido o CNPJ de campanha, nos
mesmos termos em que apresentadas as imagens dos conteúdos impulsionados na petição
inicial.
Igualmente não merece prosperar o argumento de que a Representação tratava
de tema absolutamente novo, com peculiaridades intrínsecas ao pleito de 2020, eis que,
conforme consignado no voto, “[...] descabe a alegação do recorrente de desconhecimento da
ferramenta de publicidade usada, vez que, conforme demonstrado na contestação (id.
.
15779866), também realizou publicações na rede social Facebook”
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.

- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600167-73.2020.6.16.0143 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE:
LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados do(a) EMBARGANTE: GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO - PR0034930, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR0058425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUILHERME MALUCELLI -
PR0093401, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- PR0084893, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, RAFAELA FARRACHA LABATUT

PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, RICK DANIEL
PIANARO DA SILVA - PR0097756 - EMBARGADO: EVANDRO ROGERIO ROMAN - Advogados
do(a) EMBARGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR0019647, ALEX SANDER
DA SILVA GALLIO - PR0031784, ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO - PR0079076, LUIZ
HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR0044497, JUAREZ PAIM DA SILVEIRA - PR0073182,
EVERTON SEIDLER - PR0079803
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2021.